Tribunal: TJMT
Processo: 1035620-75.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035620-75.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MICHELE DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 063.617.671-16 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. FALSA PREMISSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL INOCORRENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.
Se no acórdão há o vício apontado – omissão fundada em anotações preexistentes em nome do reclamante – os embargos de declaração devem ser providos.

2.
No caso em comento, a parte autora possui anotação preexistente, devendo ser excluída a condenação por danos morais.
3.
Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto em face ao acórdão proferido por esta Segunda Turma que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso inominado, condenando a parte recorrida ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, reformando a sentença que reconheceu a incidência da Súm. 385, do STJ.

A Embargante alega que houve omissão no julgado, em razão da parte autora possuir anotações preexistentes à negativação discutida nos presentes autos, de forma que se impõem a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Requer que seja conhecido e dado provimento aos presentes embargos, com efeitos infringentes, diante da omissão apontada.

Foi apresentada as contrarrazões pela parte Embargada no id. 109230465.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In
casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

No mérito, tenho que
assiste razão
a Embargante, pois verifica-se que a decisão ora embargada foi proferida em sentido contrário
à
s provas existentes nos autos.

No presente feito, a Embargante
/Recorrida
colacionou,
em sua peça de defesa,
extrato
SCPC que evidencia a existência de anotações preexistentes em nome da Embargada.

Desta forma, entendo que houve erro material na decisão colegiada
,
que
deferiu
o pedido de
indenização por danos morais
,
quando, na realidade,
deveria ter mantido a sentença de primeiro grau que aplicou a Súmula 385 do STJ
,
devendo os presentes embargos serem acolhidos para
o
fim de sanar e re
parar o vício
(
omissão
– erro material)
contido na decisão, posto que foi fundado em falsa premissa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, posto que tempestivo, e

ACOLHO-OS
, atribuindo efeitos infringentes ao julgado para o fim de reconhecer a existência do erro material
/
omissão
e sanar o vício, passando a fundamentação e a parte dispositiva do voto embargado a ter a seguinte redação:

VOTO-MÉRITO

“
O cerne do recurso consiste em analisar se é caso de incidência da Súmula 385 do STJ e consequente análise sobre a concessão de indenização por danos morais.

A Recorrida defende a exigibilidade dos débitos, em razão de cessão de crédito oriundo da empresa Natura, entretanto, juntou aos autos tão somente
relatório do histórico de negativações da Reclamante
,
notas fiscais
em valores distintos,
notificação sem prova de recebimento
, em endereço de Campo Grande – MS,
comprovante assinado por terceiros
, quanto ao suposto recebimento de produtos, em Campo Grande – MS,
telas sistêmicas, telas do Serasa e termos de cessão.

Contudo, em nenhum dos documentos há menção aos valores negativados, objeto deste feito, ou assinatura da Recorrente, aderindo ao contrato, ou cientificando eventual entrega de produtos.

Portanto, a empresa Recorrida não comprovou a regularidade do
s
débito
s questionados,
nos valores de R$

310,05 e R$ 329,10
,
e
via de consequência, a legalidade da inscrição do Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

O juízo
a quo
declarou a inexigibilidade do débito, contudo não concedeu indenização por danos morais, pois a parte autora possuía na data da inserção do presente débito questionado, anotações preexistentes, sendo caso de aplicação da súmula 385 do STJ.

A reclamante sustenta que as anotações são em datas posteriores ao débito questionado na presente lide, conforme o extrato de negativação juntado na exordial.

Entretanto
,
verifica-se que no extrato SCPC (id 84340513) juntado pela Reclamada
, em sua peça de defesa, a
existência de 02 (duas) anotações preexistentes comandadas pela

Maube
Joias e Aguas Guariroba. Segue abaixo:

Evidencia-se que as anotações não foram excluídas até a data da consulta em 23/09/2020, portanto
, o
s

presentes débitos questionados foram promovidos
em
19/11/2019
,
deste modo,
na data da inserção havia
m

02 (duas)
anotaç
ões
preexistente
s
, a
s qua is deve m ser em levada s
em consideraç
ão
.

A esse respeito, frisa-se que a
parte R
ecorrente não comprovou, durante a instrução processual, se a mencionada inscrição esteve ou encontra-se
sub judice
, tampouco negou a existência desta.

Dessa forma, restando comprovado que há anotação preexistente em nome da consumidora nos órgãos de proteção, inexiste dano moral a ser indenizado, em consonância com o disposto na Súmula 385 do STJ, aplicada ao caso em apreço.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter sentença objurgada, por fundamento diverso.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como
voto.
”

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022